Tribunal: CARF
Processo: 10880.988748/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.988748/2017-70
ACÓRDÃO
3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO
ESTADO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2015
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Faz jus ao crédito do REINTEGRA o contribuinte que juntar ao processo
administrativo fiscal conjunto probatório suficiente para demonstrar sua
legitimidade, relativo ao REINTEGRA, em confronto às glosas constantes no
despacho decisório eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo no
montante de R$ 14.605.626,65 (total pleiteado de R$ 17.390.991,87), todo
fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2015.
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L)
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V)
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens
exportados e que geram receita auferida com a exportação de bens para o
exterior dão direito ao Reintegra. No Registro de Exportação (RE), na Declaração
Simplificada de Exportação (DSE) e na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente
ao produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP
não indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário
que
esses
documentos
possuam
informações
devidamente
correlacionadas. São considerados documentos hábeis nas operações de
exportação direta as Notas Fiscais nas quais:
a) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado seja referente a
'saídas ou prestações de serviços para o exterior' e o emitente da Nota Fiscal
conste na relação de fabricantes do Registro de Exportação vinculado no
PER/DCOMP à referida Nota; ou
b) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado de 'saídas ou
prestações de serviços para o exterior' indique não ter sido objeto de qualquer
processo industrial no estabelecimento.
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
3
contribuinte cientificada (08/04/20219 – fl.2.433) apresentou manifestação de
inconformidade (08/05/2019 – fl.254) contestando a decisão administrativa com
os seguintes argumentos:  NOTA FISCAL NÃO COMPROVA EXPORTAÇÃO DIRETA CO
REINTEGRA; o Registro de Exportação no 15/0356273-001, este que conduziu as
operações necessárias para a exportação das mercadorias constantes na Nota
Fiscal à ele relacionada, de no 64215, possui menção expressa de seu vínculo com
a Declaração Simplificada de Exportação de no 2150285839/8;  NOTA FISCAL NÃO
CONSUBSTANCIADOS NOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO OU NAS DECLARAÇÕES
SIMPLIFICADAS DE EXPORTAÇÃO: a Manifestante procedeu à imputação
equivocada do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), destacando para
as operações de exportação realizadas, o código CFOP no 7949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado), ao invés daquele
pretendido pela Fiscalização;  E, ainda que o CFOP destacado não seja aquele específ
o pretendido pela
Fiscalização, esta não pode ignorar a materialidade das operações realizadas por
um mero erro formal constante na documentação fiscal;  REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO
Ocorre que, em que pese os esforços despendidos pela Manifestante, ainda não
foi possível a localização da documentação comprobatória de seu direito
creditório, motivo pelo qual pugna-se pela emenda posterior à presente
Manifestação de Inconformidade;  Ocorre que, as supostas inconsistênc
ias apuradas pela Fiscalização são
decorrentes tão somente de mero erro formal quanto ao preenchimento da
documentação fiscal que instruiu as operações de exportação realizadas, fato que
não é suficiente para se sobrepor à materialidade e efetividade das referidas
operações, tão pouco quanto à procedência dos créditos em análise;  Ainda, salienta
-se que, caso a Fiscalização tivesse logrado sucesso quanto a
observância do Princípio da Verdade Material, tal montante sequer existiria pois
dúvidas não remanesceriam acerca da veracidade dos créditos apurados pela ora
Manifestante;  Pugna
-se pela análise e cotejo dos argumentos e provas apresentadas, e que
porventura venham a ser juntada posteriormente à presente minuta, para que ao
final seja reformado Despacho Decisório combatido, reconhecendo-se a
integralidade do crédito pleiteado.
A 17a Turma da DRJ08, mediante Acórdão no 108-029.029, em 19 de setembro de
2022, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
4
Ementa:
REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com
débitos do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP.
O interessado é responsável pela formulação do pedido e pelas informações
consignadas. O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE) e
notas fiscais.
Salienta-se que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, o interessado tem o dever de apresentar pedido coerente com a
documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA. Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência
do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
aproveitam - artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-
003.143 e 1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA. As provas devem ser apresentadas
conjuntamente com a manifestação de inconformidade, posto que o julgamento
obedece ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o, do
Decreto no 7.574/2011.
Pedido de diligência indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos
aduzidos no processo e as provas juntadas foram suficientes para o julgamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade material
não deve suprimir os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório.
O artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a
legislação específica e as condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos
156 e 170, caput, do CTN.
Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e
artigo 170 do CTN - deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos
e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito
tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória.
A alegação do princípio da verdade material não deve afastar o devido processo
legal, posto que a autoridade competente para a apreciação do pedido de
reconhecimento de créditos do REINTEGRA, cumulado com pedido de
compensação, é a unidade local da Receita Federal com jurisdição sobre o
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
5
domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119 da IN RFB no 1.717/2017
(artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021).
O princípio do devido processo legal impede que se acolha a tese de que poderia
a Delegacia de Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito
creditório de REINTEGRA com base em informações novas, não constantes do
PER/DCOMP original e não analisadas pela repartição competente.
Haveria também, na hipótese, violação ao princípio do contraditório, por
supressão de instância, dado que compete à unidade local da Receita Federal
apreciar o pedido e exarar o competente despacho decisório.
É vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado o
despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se
presta a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma
retificação ou inovação do PER/DCOMP original. Acórdãos CARF no 3102-001.718,
3802-003.654, 1003-000.098 e 3401-005.803.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte junta aos autos documentos comprobatórios em sede de
manifestação de inconformidade, fls. 330 a 1.703, entre notas fiscais, extratos do SISCOMEX,
registros de exportação, declarações de exportação, etc.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência, mediante Resolução no 3402-004.004,
com objetivo de esclarecer os seguintes pontos: i) que a unidade de origem analise os documentos
de fls. 54 a 252, 330 a 1703, 2446 a 2457, 2475 a 2757, em cotejo às inconsistências constantes do
despacho decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do
SISCOMEX, histórico de exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc; ii)
seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação das notas fiscais e
declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos da legislação,
mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii) se as
mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de análise
dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos registros
de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos da
legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou vice-
versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
Foi juntada aos autos a Informação no 319/2025/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB,
com retorno do processo para julgamento.
É o relatório.

Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
6
VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra.
O julgamento do presente processo administrativo fiscal, em 21 de maio de 2024,
foi convertido em diligência, com objetivo de esclarecer i) que a unidade de origem analise os
documentos de fls. 54 a 252, 330 a 1703, 2446 a 2457, 2475 a 2757, em cotejo às inconsistências
constantes do despacho decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas
fiscais, extratos do SISCOMEX, histórico de exportações, registro de exportações, declaração de
exportações, etc; ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação
das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos
da legislação, mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii)
se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de
análise dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos
registros de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos
da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou
vice-versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
A informação fiscal trouxe as seguintes afirmações:
6. O contribuinte apresentou vasta documentação em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sendo que a questão central da análise do
crédito do Reintegra é avaliar se o produto (NCM) contemplado no Reintegra foi
efetivamente exportado. Diante disso, a análise é calcada na coerência dos
documentos de produção (nota fiscal) e de exportação (DE/RE). Análise da
Inconsistência L- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação 7. A Nota Fiscal no 24094, emitente 61.149.589/0052-29, apresentou a
inconsistência de tipo L, a qual indica que o Registro de Exportação não está
vinculado à Declaração de Exportação.
8. A nota fiscal no 24094 foi vinculada, no pedido de ressarcimento (PER), à
Declaração de Exportação (DE) 2150207445/1 e ao Registro de Exportação (RE)
16/0160728-001. No entanto, conforme demonstrado na tela extraída do sistema
SISCOMEX, verifica-se que o número correto do RE vinculado à DE 2150207445/1
e 15/0160728-001. Diante disso, considera-se a inconsistência inicialmente
apontada como superada.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
7

Análise da Inconsistência M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
9. Ao todo 20 (vinte) notas fiscais apresentaram a inconsistência de tipo M, a qual
indica que as referidas notas não estão contempladas nas Declarações de
Exportação (DE) informadas no pedido de ressarcimento.
10. Para as notas fiscais 63975, 64215, 64216, 64217, 64218, 64219, 64220, 64388
foi possível validar a vinculação das referidas notas fiscais às Declarações de
Exportação relacionadas no pedido de ressarcimento.
11. Toma-se a Nota Fiscal no 63975 como exemplo: o contribuinte vinculou-a ao
Registro de Exportação (RE) 15/0302928-001. Da análise comparativa dos dados
constantes na nota fiscal e no respectivo RE, constata-se elevada
correspondência, notadamente quanto à quantidade e ao valor dos produtos —
ambos indicam, por exemplo, 405 TM. Ademais, o valor total da nota fiscal, R$
437.805,00, coincide exatamente com o valor total da operação descrita no RE.
Além disso, o país do importador apontado é idêntico em ambos os documentos
(Aruba). Dessa forma, entendese possível considerar a Nota Fiscal no 63975 como
vinculada ao RE no 15/0302928-001, bem como à DE no 2150225546/4.
12. Verificou-se que a situação exposta nos itens 10 e 11 se reproduz nas notas
fiscais 64215, 64216, 64217, 64218, 64219, 64220, 64388 , todas enquadradas na
inconsistência M. Desse modo, consideramos a referida inconsistência sanada
para essa relação de notas fiscais.
13. Passa-se à análise das notas fiscais das notas fiscais 63405, 63408, 63409,
63410, 63411, 63412, 63413, 63414, 63415, 63416, 63417, 63418, as quais foram
vinculadas pelo contribuinte no PER à Declaração de Exportação 2150049004/0 e
ao Registro de Exportação 15/0063398-001. 14. Na DE 2150049004/0 consta
apenas a nota fiscal no 63405:

15. Da análise comparativa entre os dados constantes da nota fiscal no 63405 e
do RE 15/0063398-001, verifica-se elevada correspondência, especialmente
quanto à quantidade e ao valor dos produtos — ambos indicam, por exemplo, 505
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
8
TM. Ademais, o valor total da nota fiscal, R$ 549.720,00, coincide exatamente
com o valor total da operação descrita no RE. Diante disso, entende-se que o
referido Registro de Exportação é hábil para comprovar a efetiva exportação das
mercadorias constantes na nota fiscal no 63405, exclusivamente. No que tange as
notas 63408, 63409, 63410, 63411, 63412, 63413, 63414, 63415, 63416, 63417,
63418, cuja vinculação ao mesmo RE é pretendida pelo contribuinte, entende-se
que tal vinculação não é possível, por ausência de correspondência entre os
documentos.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
9

16. Passa-se à análise das notas fiscais das notas fiscais 283, 284, 63826, as quais
foram vinculadas pelo contribuinte no PER à Declaração de Exportação
2150207086/3 e ao Registro de Exportação 15/0160517-001. 17. Na DE
2150207086/3 consta as notas fiscal no 282 a 287, não estando vinculada a nota
fiscal 63826.

18. Da análise comparativa entre os dados constantes das notas fiscais no 283 e
284 e do RE 15/0160517-001, verifica-se elevada correspondência, especialmente
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
10
quanto à quantidade e ao valor dos produtos — ambos indicam, por exemplo, 368
TM. Ademais, o valor total das notas fiscais, R$ 368.450,00, coincide exatamente
com o valor total da operação descrita no RE. Diante disso, entende-se que o
referido Registro de Exportação é hábil para comprovar a efetiva exportação das
mercadorias constantes na nota fiscal no 283 e 284, exclusivamente. No que tange
a nota 63826, cuja vinculação ao mesmo RE é pretendida pelo contribuinte,
entende-se que tal vinculação não é possível, por ausência de correspondência
entre os documentos.
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
11

Análise da Inconsistência V - Nota Fiscal não comprova exportação do produto do
RE ou DSE 19. Cento e noventa notas fiscais incidiram na inconsistência V - Nota
Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE. Para todas essas notas
fiscais identificamos que: • Trata-se de exportação direta; • Não foi identificado o
CNPJ do contribuinte na relação de fabricantes informados nos respectivos
Registros de Exportação (RE).
20. Como exemplo, vamos utilizar a nota fiscal 24214, emitente 61.149.589/0052-
29. O contribuinte vinculou a referida nota fiscal ao RE 15/0280120-001. Ao
consultar o RE 15/0280120- 001 identificamos que o fabricante informado tem
como CNPJ 99.999.999/9999-99.
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
12

21. Novamente, da análise comparativa dos dados constantes na nota fiscal e no
respectivo RE, constata-se elevada correspondência, notadamente quanto à
quantidade e ao valor dos produtos — ambos indicam, por exemplo, 270 TM.
Além disso, o valor total da nota fiscal, R$ 284.580,00, coincide exatamente com o
valor total da operação descrita no RE. Dessa forma, entende-se possível
considerar a Nota Fiscal no 24214 como vinculada ao RE no 15/0280120-001.
22. Verificou-se que a situação exposta no item 21 se reproduz nas demais notas
fiscais enquadradas na inconsistência V. Desse modo, consideramos a referida
inconsistência sanada.
23.
Procedeu-se à reanálise do Pedido de Ressarcimento no
31745.60820.271017.1.5.17-6164, à luz dos argumentos apresentados pelo
contribuinte. Foram considerados, para tanto, os aspectos abordados nos itens 7
a 22.
24. Na tabela 1 estão identificadas as inconsistências apuradas em relação às
Notas Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de Exportação indicados no
PER/DCOMP. Em razão das inconsistências apuradas, as Notas Fiscais a seguir
relacionadas não foram consideradas hábeis para comprovação do direito ao
crédito e, portanto, foram desconsideradas, no todo ou em parte, na composição
da base de cálculo do direito creditório.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
13
25. O detalhamento das inconsistências de natureza M, relativas às notas fiscais
listadas na Tabela 1, encontra-se nos itens 13 a 18 deste despacho decisório.
26. O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação, foi confirmada a exportação. Para cada item de nota
fiscal foram verificados os requisitos para fruição do Reintegra. Para compor a
base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria constante na
Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das despesas de frete,
seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram
informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados
entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da
mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os
valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
27. A tabela 2 apresenta o valor do crédito - por NCM - pleiteado no PER/DCOMP
(informado na ficha Bens Exportados Reintegra), calculado a partir dos itens de
notas fiscais reconhecidos e o valor reconhecido por NCM. Na ficha Bens
Exportados o contribuinte DECLARA quais NCM e respectivos valores atendem o
limite percentual de insumos importados para fins de direito ao crédito de
Reintegra, conforme figura abaixo. Em razão disso, o valor de crédito de Reintegra
a ser reconhecido, por NCM, deve ser limitado ao montante informado pelo
contribuinte no pedido de ressarcimento.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
14
Assim sendo, como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o
menor valor entre:
• o valor consolidado do crédito apurado por NCM, a partir do crédito apurado
por item de nota fiscal;
• o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
28. O Anexo_Informacao_319_2025.xlsx apresenta a relação completa de notas
fiscais informadas no pedido de ressarcimento no 31745.60820.271017.1.5.17-
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988748/2017-70
15
6164, bem como a indicação da existência de inconsistência que impede o
aproveitamento do crédito para fins de Reintegra para cada item da nota (coluna
Inconsistência?), o detalhamento de eventual inconsistência (coluna Descrição da
Inconsistência), o valor da base de cálculo para fins de Reintegra (coluna Valor
Base de Calculo Reintegra (R$)), além de outros dados.
29. Portanto, entendo possível o reconhecimento do crédito pleiteado no
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 31745.60820.271017.1.5.17-6164
no valor original de R$ 17.361.377,90, conforme demonstrado na Tabela 2,
constante do item 27. Era o que tinha a informar.
Isto posto, considerando que a informação fiscal afirma a possibilidade de
aproveitamento dos créditos pleiteados na integralidade do presente processo, voto por dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2957
DF CARF MF
Original